Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDIRETA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ESTATUTO DA OAB. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A RESPEITO DA ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de desconto do valor do crédito proveniente de honorários de advogado convencionados entre o Sindicato e a sociedade de advogados, diretamente do montante do crédito individual atribuído aos substituídos.
2. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional liberal.
3. No que se refere aos honorários contratuais, enuncia que o negócio jurídico celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor dos honorários aludidos. 3.1. Além disso, esclarece que o instrumento negocial firmado pela aludida entidade de classe poderá indicar os beneficiários substituídos como devedores da quantia a ser paga ao advogado contratado (art. 22, §§4o e 7o, do Estatuto da OAB).
4. A interpretação dos referidos dispositivos deve ser promovida em conformidade com as regras elementares que regem o Direito Civil. Por essa razão, a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes.
5. Em outras palavras, a eficácia da cláusula segunda do contrato firmado pelo SINDIRETA-DF e a recorrente produziria eficácia contra os recorridos somente se tivessem atuado como intervenientes anuentes no referido contrato, o que não ocorreu.
6. Aliás, é importante ressaltar que os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. Assim, a referida cláusula contratual não pode produzir eficácia sobre a esfera jurídica alheia.
7. Diante dessa situação verifica-se que a prestação de serviços de advogado foi celebrada apenas entre o SINDIRETA-DF e a recorrente. Os recorridos não declararam aceitação dos termos do negócio.
8. Recurso conhecido e desprovido.